Tribunal: TJSP
Processo: 1015026-91.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo automotor – Aplicação do CDC - Supostos vícios no veículo adquirido da ré (Tiggo 2) – Troca por outro veículo que foi aceita pelo autor (Peugeot) – Não obstante a substituição, nada impede seja o autor ressarcido de valores que despendeu em decorrência dos vícios apresentados no primeiro bem, tais como despesas com táxi e

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo automotor – Aplicação do CDC - Supostos vícios no veículo adquirido da ré (Tiggo 2) – Troca por outro veículo que foi aceita pelo autor (Peugeot) – Não obstante a substituição, nada impede seja o autor ressarcido de valores que despendeu em decorrência dos vícios apresentados no primeiro bem, tais como despesas com táxi e veículos de aplicativos, além da locação de automóvel enquanto o bem estava em avaliação na concessionária – Autor que, ademais, alega que suportou acidente de trânsito em razão do vício do automóvel, pretendendo ser ressarcido do aumento dos custos de seu seguro – Ausência de prova de que o acidente decorreu, de fato, de pane no automóvel – Pretensão de reparação de danos relacionados ao seguro afastada, portanto – Valor pago em razão da troca do bem – Ausência de prova inicial, o que impede o acolhimento do pleito – Manutenção, de outro lado, da condenação quanto ao financiamento e taxas, dada a juntada de comprovante demonstrando a quitação de valor pelo autor referente ao primeiro automóvel (Tiggo 2), o que, contudo, poderá e deverá ser objeto de especificação e demonstração na liquidação, ocasião em que poderá a ré impugnar, inclusive demonstrando se houve compensação de tal montante com aquele débito oriundo da aquisição do segundo veículo (Peugeot) – Danos morais caracterizados, restando mantido o valor indenizatório – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.